Tribunal: TJES
Processo: 5005989-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005989-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS VITOR PORCHERA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005989-63.2024.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS VITOR PORCHERA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). LEI MARIA DA PENHA (Nº 11.343/06). AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA DECRETADA (ART. 367, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

1. Inequivocamente, o interrogatório do acusado é direito subjetivo ínsito à garantia da ampla defesa, contudo, não há direito de se realizar nova audiência de instrução e julgamento, se o réu falta, injustificadamente, ao ato para o qual foi devidamente intimado, daí decorrendo o instituto da revelia, previsto no art. 367, do Código de Processo Penal.

2. Caso em que não existe constrangimento ilegal na decretação da revelia realizada pela autoridade apontada como coatora, porquanto a “justificativa” apresentada é improcedente, não havendo justa causa para sua ausência, por motivos de caso fortuito ou força maior, sendo, em verdade, questões pessoais perfeitamente previsíveis e contornáveis, não sendo possível paralisar um processo penal em razão de interesses particulares relacionados à demanda de vendas no estabelecimento comercial do réu. Aliás, nota-se que, não apenas o réu faltou à audiência, mas também sua defesa técnica, e a “justificativa”, além de improcedente, somente foi apresentada no dia seguinte, e sem qualquer comprovação.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005989-63.2024.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS VITOR PORCHERA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLOS VITOR PORCHERA SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº
0006677-44.2019.8.08.0014
, ao qual responde pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.343/06, em razão de ter sido decretada sua revelia, pela ausência à audiência de instrução e julgamento.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Pretende-se, no caso, a revogação da revelia decretada e a reabertura de oportunidade para realização do interrogatório do réu.

Inequivocamente, o interrogatório do acusado é direito subjetivo ínsito à garantia da ampla defesa, contudo, não há direito de se realizar nova audiência de instrução e julgamento, se o réu falta, injustificadamente, ao ato para o qual foi devidamente intimado, daí decorrendo o instituto da revelia, previsto no art. 367, do Código de Processo Penal.

Com efeito, observa-se que o réu estava devidamente intimado da audiência designada para ocorrer em 12/12/2023, porém tanto ele, quanto sua defesa, faltaram ao ato, justificando, apenas no dia seguinte, que não chegou a tempo, em razão das
“vendas de fim de ano”
, ou seja,
“por questões logísticas e de trabalho”
.

Ora, não existe constrangimento ilegal na decretação da revelia realizada pela autoridade apontada como coatora, porquanto
a “justificativa” apresentada é improcedente
,
não havendo justa causa para sua ausência, por motivos de caso fortuito ou força maior
, sendo, em verdade,
questões pessoais
perfeitamente previsíveis e contornáveis,
não sendo possível paralisar um processo penal em razão de interesses particulares relacionados à demanda de vendas no estabelecimento comercial do réu.

Aliás, nota-se que, não apenas o réu faltou à audiência, mas também sua defesa técnica, e
a “justificativa”, além de improcedente, somente foi apresentada no dia seguinte, e sem qualquer comprovação
. Nesse sentido, a jurisprudência:

“[...]. 2.
"Não há ilegalidade na revelia decretada após reiteradas ausências injustificadas dos réus devidamente citados e intimados para os atos processuais. Por isso, não cabe à defesa alegar nulidade à qual ela mesma deu causa"
(AgRg no RHC n. 142.555/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2021). [...]. (AgRg no AREsp n. 2.073.807/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)”

“[...]. 1. I
nexiste ilegalidade quando o juiz processante decreta a revelia do réu que, regularmente citado e intimado pessoalmente, não comparece, de forma injustificada, à audiência de instrução e julgamento.
[...]. (AgRg no AREsp n. 1.195.418/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019.)”

“[...]. 5.
A ausência de submissão do agravante a interrogatório judicial não pode ser atribuída à acusação ou ao Poder Judiciário.
Conforme consta do acórdão recorrido, o referido ato processual foi deprecado à comarca onde o réu reside, tendo ele sido intimado pessoalmente da designação da audiência por meio de Oficial de Justiça. No entanto,
sem apresentar qualquer justificativa, deixou de comparecer em juízo, fato que levou à decretação de sua revelia.
[...]. (AgRg no AREsp n. 807.827/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016.)”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)